Tribunal: STF
Processo: Rcl 39424
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0012163-13.2015.5.18.0017, que, ao negar provimento ao agravo da decisão denegatória de recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, violando a Súmula 727 desta Corte. 
    Narra-se que, após a inadmissão do apelo extremo, foi interposto agravo para o STF. Ocorre que a Vice-Presidência do TST considerou tratar-se de controvérsias abrangidas pelos Temas 181 e 339, motivo pelo qual converteu o agravo em recurso extraordinário em agravo interno e a ele negou provimento. 
    Dessa forma, defende que “o C. TST impediu o destrancamento do recurso extraordinário, em flagrante usurpação de competência deste C. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual necessário se faz o ajuizamento da presente Reclamação, com base no artigo 988, I, do CPC” (eDOC 1, p. 2). 
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consideradas tais premissas, reproduzo os fundamentos do ato reclamado (eDOC 5, p. 1): 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. A Suprema Corte, ao decidir Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, em relação à negativa de prestação jurisdicional, firmou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Tema 339). Na questão de fundo, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.”
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, Temas 181 e 339, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 31883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente